Tribunal: TJDFT
Processo: 0006740-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006740-43.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DEOLITA FONSECA MORENO RECORRIDO: TANIA LOPES DA SILVA, ESPÓLIO DE MÁRCIO ANDRADE DIAS REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA LOPES ANDRADE DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. IMÓVEL LICITADO PELA TERRACAP. PREVISÃO EDITALÍCIA PARA RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS. LAUDO DE AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. INÉRCIA DA PARTE. RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. DEVIDA. APELOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO. 1 – A discussão acerca do valor de indenização estabelecido pelo perito precluiu para os apelantes, que após manifestação do juízo, deixaram transcorrer in albis o prazo para impugnação, o que levou à homologação do laudo. 2- Discutir tal ponto em segundo grau trata-se de evidente supressão de instância, já que a matéria não foi apreciada na origem. 3 – O valor depositado a título de benfeitorias não configura, quando da análise da concessão da gratuidade de justiça, melhora na condição econômica do requerente do benefício, porquanto a análise é feita de forma pontual, quando do pedido, de forma a não depender de evento futuro e incerto. 4 - O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. 5 - A jurisprudência do e. STJ assentou que “a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio(...)”. 6 – Os documentos colacionados demonstram que as benfeitorias e/ou acessões não integravam o preço da alienação, visto que a licitação se baseou somente no preço do lote de terreno, cabendo ao adquirente, portanto, proceder aos ajustes necessários com o terceiro ocupante das benfeitorias realizadas. 7 - Resta incontroverso que a ré adquiriu o imóvel somente sobre o preço de lote do terreno, sendo de pleno conhecimento que deveria buscar a negociação das benfeitorias e/ou acessões existentes. 8 - Destarte, resta evidente - a fim de não se admitir o enriquecimento sem causa da requerida – que deve ser assegurado ao apelado o direito de indenização pelas benfeitorias por ele realizadas. 9 - A ação de consignação em pagamento foi julgada improcedente, já que o valor a ser consignado não coincidiu com o valor arbitrado a título de indenização. Assim, a improcedência da ação impõe à sucumbência, que leva à condenação em honorários. 10 – Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. Negado provimento. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.219 e 1.228, ambos do Código Civil, e 507 do Código de Processo Civil, aduzindo que, em razão da utilização do imóvel retido, deve ser estabelecido em seu benefício o pagamento mensal de aluguéis à recorrente, visto que a retenção de imóvel não pode albergar a utilização gratuita da propriedade (fruição) pelos recorridos. Suscita dissenso pretoriano quanto à matéria, trazendo julgados do STJ, do TJPR e do TJRS como paradigmas; b) artigos 105 e 239, § 1o, ambos do CPC, sustentando que a mera juntada de procuração sem poderes específicos para o recebimento de citação não pode ser equivalente ao seu comparecimento espontâneo. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como ilustrativo da controvérsia; c) artigos 49-A e 52, ambos do CC, bem como 17 e 18, estes do CPC, apontando que o recorrido Márcio não fez parte do negócio jurídico e, portanto, é parte ilegítima para figurar na lide. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha supostamente atribuído interpretação divergente, invoca dissenso pretoriano quanto à admissão de impugnação do laudo pericial, ainda que intempestiva, e também em relação à cobrança de débitos tributários e obrigações justo à concessionária de fornecimento de água. Colaciona julgados de diversos tribunais como paradigmas. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé, bem como a expedição de alvará. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e do pedido de expedição de alvará, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação à alínea “b” do relatório. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ já entendeu que “O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, supre o ato citatório apenas quando vise à prática de ato efetivo de defesa. A mera juntada de procuração, sem poderes para receber citação, não supre o ato.” (AgInt no AREsp 1133419/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 30/6/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009